Tribunal: TJMT
Processo: 1006785-80.2020.8.11.0000
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-05-12
Data de publicação: 2020-05-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1006785-80.2020.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Roubo Majorado, Prisão Preventiva, Liberdade Provisória]
Relator:
Des(a).
PAULO DA CUNHA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[LEOPOLDO QUEIROZ PAIM - CPF: 697.658.631-87 (ADVOGADO), LEOPOLDO QUEIROZ PAIM - CPF: 697.658.631-87 (IMPETRANTE), MAIQUEM MORAES DA SILVA - CPF: 049.131.881-27 (PACIENTE), JUÍZO DA 2a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE POXORÉU (IMPETRADO), MAIQUEM MORAES DA SILVA - CPF: 049.131.881-27 (PACIENTE), LEOPOLDO QUEIROZ PAIM - CPF: 697.658.631-87 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO), ADEMAR ALVES NOGUEIRA FILHO - CPF: 032.270.231-30 (TERCEIRO INTERESSADO), EDER ANDRADE SILVA - CPF: 056.219.701-01 (TERCEIRO INTERESSADO), LETICIA MARIA DE ANDRADE PIRES - CPF: 028.836.951-30 (TERCEIRO INTERESSADO), CELIO JOSE PIRES - CPF: 350.886.806-00 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

IMPETRANTE: LEOPOLDO QUEIROZ PAIM

IMPETRADO: JUÍZO DA 2a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE POXORÉU

EMENTA:

HABEAS CORPUS
–
ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA E ROUBO MAJORADO
– PRISÃO PREVENTIVA – DECISÃO FUNDAMENTADA - PRESENÇA DOS PRESSUPOSTOS E REQUISITOS DO ART. 312 DO CPP - GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA –
GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA DELITUOSA – MODUS OPERANDI -
REITERAÇÃO DELITIVA - MOTIVAÇÃO IDÔNEA -

AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL – ORDEM DENEGADA .

A segregação cautelar deve ser considerada exceção, já que tal medida constritiva só se justifica caso demonstrada sua real indispensabilidade para assegurar a ordem pública, a instrução criminal ou a aplicação da lei penal, prevista no artigo 312 do Código de Processo Penal.

No caso, o decreto prisional encontra-se devidamente fundamentado em dados concretos extraídos dos autos, aptos a justificar a necessidade de garantia da ordem pública, notadamente, em razão do
modus operandi do delito
, que traduz gravidade concreta da conduta perpetrada, bem como pela reiteração delitiva.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) 1006785-80.2020.8.11.0000

IMPETRANTE: LEOPOLDO QUEIROZ PAIM

IMPETRADO: JUÍZO DA 2a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE POXORÉU

RELATÓRIO:

Trata-se de
habeas corpus
, interposto pelo advogado Leopoldo Queiroz Paim, em favor de
MAIQUEM MORAES DA SILVA
, apontando como autoridade coatora o Juízo da Segunda Vara Criminal da Comarca de Poxoréu/MT.

Narra que o paciente é acusado da prática, em tese, dos crimes de associação criminosa e roubo majorado, por fatos ocorridos em outubro de 2019, quando pretendiam cometer os delitos de sequestro, roubo e homicídio contra a vítima Nivaldo Pires Miranda, genitor da corré

Letícia Maria de Andrade Pires.
.

Assevera que o paciente colaborou com a investigação dos fatos, confessando a sua participação no episódio antes mesmo de decretada a sua prisão preventiva, demonstrando arrependimento.

Argumenta, ainda, que o paciente sofre represálias no estabelecimento prisional em que se encontra segregado, uma vez que delatou todos os envolvidos e ainda esclareceu, com riquezas de detalhes, como se deu a prática delitiva, além de ser irmão materno de um policial militar atuante na cidade de Poxoréu.

Aduz que em caso de eventual condenação, o paciente não cumprirá a reprimenda em regime inicial fechado, de modo que, a prisão preventiva no atual momento se apresenta como antecipação dos efeitos práticos de uma eventual condenação penal.

Ademais, salienta que o paciente ainda merece a concessão da ordem liberatória do writ, pois encontra-se em situação semelhante a dos também corréus Maria Letícia de Andrade Pires e Eder Andrade Silva, que atualmente estão em liberdade.

Assim, sustenta que não estão presentes os requisitos da prisão preventiva, o decreto cautelar não está adequadamente fundamentado, além de ser possível a aplicação de cautelares menos onerosas.

Diante disso, requereu, liminarmente, a concessão da ordem com a expedição de alvará de soltura, a fim de que o paciente responda ao processo em liberdade. No mérito, pugna pela ratificação da liminar.

Por fim, requer intimação de todos os atos processuais, pois se necessário for, apresentará memoriais e realizará sustentação oral na tribuna deste colendo tribunal.

Solicitei informações prévias, as quais vieram aos autos (ID 38338499).

A liminar foi indeferida, consoante id. N. 38455455 - Pág. 2.

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela
DENEGAÇÃO DA ORDEM
, conforme ID. 39078481 - Pág. 13.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

IMPETRANTE: LEOPOLDO QUEIROZ PAIM

IMPETRADO: JUÍZO DA 2a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE POXORÉU

VOTO:

Como relatado, cuida-se de alegação de constrangimento ilegal suportado pelo paciente
MAIQUEM MORAES DA SILVA
, em virtude da decretação de sua prisão preventiva, sob a acusação da prática, em tese, dos crimes tipificados no artigo 288, caput, e o artigo 157, § 2o, inciso II e § 2o-A, inciso I, c/c artigo 61, inciso II, alínea “h”, todos do Código Penal.

Extrai-se das informações que
“ (...) o paciente e demais corréus, levou a cabo impreitada criminosa que
visava, mediante a simulação de um roubo, o seqüestro e assassinato do idoso NILVADO PIRES MOREIRA, pai da denunciada LETICIA MARIA DE ANDRADE PIRES, a qual é mentora intelectual dos fatos imputados ao ora paciente, e que teria encomendado o crime, prometendo aos demais denunciados que pagaria a quantia de R$ 40.000,00 (quarenta mil reais) em espécie para cada.

O MPE delineia que a denunciada LETÍCIA, na condição de mentora intelectual de todo o esquema criminoso, arquitetou passa a passo do iter criminis, sendo responsável por fornecer, ao ora paciente e aos demais corréus, todos os instrumentos necessários para levarem a cabo a sinistra empreitada, sendo certo, conforme o que se apurou até o momento, que nas condições de tempo e local descritas na denúncia, o paciente e os demais corréus deveriam dirigir-se até o estabelecimento comercial de propriedade do idoso NIVALDO, e ali realizar um roubo, crime que serviria de simulação para ocultar o verdadeiro propósito da empreitada; sequestar o idoso NIVALDO, colocá-lo em seu próprio veículo e levá-lo a local ermo na zona rural desta urbe, onde seria executado, havendo a promessa da denunciada LETÍCIA ao ora paciente e aos demais corréus, de que após o cometimento do delito esta contrataria uma terceira pessoa, a qual levaria o veículo até a Bolívia, como forma de apagar os rastos.

(...)

Conforme a imputação, iniciada a empreitada criminosa descrita no primeiro fato, os denunciados, por não localizarem a vítima NILVADO presente no estabelecimento, efetuaram o roubo dos objetos acima descritos, como forma de dissimular a verdadeira intenção do crime; o seqüestro e homicídio da vítima NIVALDO. (...)”

Ao impor a prisão preventiva do paciente o juízo singular apontou a necessidade de resguardar a ordem pública,
em razão
modus operandi do delito
, que traduz gravidade concreta da conduta perpetrada, bem como pela reiteração criminosa do agente. Restou consignado o seguinte:

“(...)

“... IN CASU, verifico que o fundamento da prisão preventiva é a necessidade da garantia da ordem pública, evidenciado pela gravidade concreta do delito que em tese fora praticado, pois conforme relata em sua oitiva policial o suspeito Maiquem informou que no dia 04/10/2019 a filha do proprietário do estabelecimento comercial teria feito uma proposta para os suspeitos mais outra pessoa denominada "maninho" no valor de R$ 40.000,00 (quarenta mil reais) para sequestrar o referido proprietário denominado "neném", pois teria afirmado ao declarante que no local teria uma quantia bem superior em dinheiro cerca de R$ 150.00,00 (cento e cinquenta mil reais) que estavam escondidos dentro de um colchão.

Conforme termo de depoimento n. 2518/2019 o suspeito Maiquem Moraes da Silva declarou que:

"Que declara o depoente participou juntamente com os indivíduos 'Rael' e “Eder” do roubo realizado o dia 27/0912019 por volta das 19:00 hrs na MT 130 próximo a entrada da Produza conforme boletim 2019.291401 e na ocasião subtraíram um aparelho celular na marca Sansu ng modelo J7 e valor em dinheiro (...). Que na sexta feira dia 04/10/2019 por volta das 15:00 horas "Letícia Maria de Andrade" filha do seu "Neném" teria chamado o declarando, Eder e Maninho no local conhecido como “CIBE” para fazer a seguinte proposta: Que pagaria a quantia de 40.000 (quarenta mil reais) para o declarante e o mesmo valor para 'Maninho' para que roubassem e em seguida matassem seu pai "Neném da Cerealista". Que de acordo com Letícia no estabelecimento comercial teria a quantidade de 150.000,00 (cento e cinquenta mil reais) dentro de um colchão (...)" .

Ademais, a vítima Célio José Pires reconheceu como autores do delito praticado na Cerealista como sendo Maiquem Moraes e Ademar Alves Nogueira Filho, conforme termo de reconhecimento fotográfico de pessoa acostado nos autos.

Constato também que os representados antecedentes criminais. O suspeito Maiquem Moraes da Silva responde a Execução Penal n. 1110-24.2017.811.0014 em Poxoréu/MT e Ação Penal n. 3257-22.2012.811.0037 em Primavera dó Leste/MT.

Já o suspeito Ademar Alves Nogueira Filho responde a Execução Penal n. 5365-35.2015.811.0014 em Poxoréu/MT e Ação Penal n. 5394- 45.2010.811.0037 em Primavera do Leste/MT.

Desta forma, torna-se também necessário a decretação da custódia cautelar pela garantia de ordem pública pela reiteração delitiva, isso porque os suspeitos se mostram propensos a prática de novos delitos, já que possuem outros procedimentos de cunho criminal em andamento.

Sendo que estando em liberdade, poderão voltar a delinquir. Com efeito, a materialidade indiciária e autoria do referido delito restaram evidenciada diante das declarações prestadas pelo suspeito que participou do delito da diligência, bem como pelo reconhecimento fotográfico realizado por Célio Lopes que também foi vítima nos fatos que aconteceram na Cerealista, compreende farto conjunto probatório caracterizador do fumus bani iuris. Portanto, a gravidade concreta do delito e reiteração criminosa denota a peculiar periculosidade em mantê-los soltos no caso em testilha, sendo estes os fundamentos da necessidade da garantia da ordem pública do caso em análise. Assim, a decretação da custódia cautelar é necessária para garantia da ordem pública, evidenciada pela gravidade concreta do delito e pela reiteração criminosa.

TERCEIRO REQUISITO para aplicar a prisão preventiva é de que o TEMPO DE PENA do crime ou dos crimes somados seja SUPERIOR A QUATRO ANOS (artigo 313,1, do CPP) OU que o flagrado seja reincidente em crime doloso (art. 313, 11,do CPP), devidamente preenchido. QUARTO REQUISITO é a necessidade e proporcionalidade de se aplicar a prisão preventiva, em detrimento de outras medidas cautelares (art. 282, I e 11,do CPP).

No caso, se verifica que o crime é grave, ademais as demais medidas cautelares não se revelam adequadas ao caso em espécie, especialmente pelo fundamento dado à medida de segregação cautelar.

Ante o exposto, pelas razões acima expostas e diante da existência dos requisitos ensejadores para decretação da prisão cautelar, decreto a prisão preventiva de MAIQUEM MORAES DA SILVA (brasileiro, vulgo "C obrão", filho de Adalice Ferreira da Silva, residente no Distrito de Alto Coité, Poxoréu/MT) ADEMAR ALVES NOGUEIRA FILHO (brasileiro, Vulgo Maninho, nascido aos 01/11/1986, RG n. 18795498, CPF n. 032.270.231-30, residente na Comarca de Rondon ópolis/MT) por atendidos os requisitos da medida cautelar” (ID 36880461).

Inconformada, a defesa ingressou com pedido de liberdade provisória que, por sua vez, foi indeferida, mantendo a prisão preventiva decretada, ratificando que:

“ (...)

Superada esta questão, passo a deliberar sobre o pedido de revogação da prisão preventiva formulado por
MAIQUEM,
consignando que, como cediço, para decretação da custódia cautelar é necessário que estejam presentes os indícios de materialidade do crime, e que tais indícios apontem como autor do delito aquele que se pretende segregar, sendo imperioso, ainda, que tais indícios demonstrem que a liberdade do segregado representa risco à ordem pública, à instrução criminal ou à aplicação da lei penal, sendo certo que, para a manutenção da custódia cautelar é indispensável que não tenham sofrido qualquer alteração os fatos ensejadores da prisão, uma vez que estão condicionadas à máxima rebus sic stantibus, ou seja, demandam manutenção constante do estado factual que conduziu à prisão.

E neste Juízo de cognição sumária, perlustrando os elementos de convicção produzidos até o momento, entendo ser incabível qualquer forma de liberdade ao custodiado, sobretudo porquanto se revelam inadequadas ou insuficientes as medidas cautelares diversas da prisão, uma vez que estão presentes os fundamentos do artigo 312 e os requisitos do artigo 313 do Código de Processo Penal.

Neste diapasão, anoto, primeiramente, que a materialidade dos fatos apurados está presente no termo de entrega (fl. 07/08) e no Boletim de Ocorrências no 2019.30024, ao passo que os indícios de autoria delitiva estão demonstrados pelo Auto de Prisão (fl. 40,46), pelo Despacho no 59/2019 da Autoridade Policial (fl. 68), e pelos depoimentos das testemunhas CELIO JOSE PIRES (fl.11), NIVALDO PIRES MOREIRA (fl. 33/35), além do depoimento espontâneo prestado pelo autuado MAIQUEM.

Desta forma, esclarecida a presença dos requisitos do artigo 313 do CPP, há que se destacar, também, a presença dos fundamentos previstos pelo artigo 312 do CPP, uma vez que a liberdade do custodiado representa risco à ordem pública, especialmente diante da gravidade concreta dos fatos.

A liberdade do ora custodiado MAIQUEM MORAES DA SILVA representa RISCO À ORDEM PÚBLICA, pois, na data do fato, o custodiado, abrindo mão da capacidade de fazer escolhas morais e, portando-se com verdadeiro desprezo pela Lei e pela Ordem, uniu-se a ADEMAR ALVES NOGUEIRA FILHO, LETÍCIA MARIA DE ANDRADE PIRES e EDER ANDRADE SILVA com a finalidade específica de praticar os crimes de sequestro, roubo e homicídio do idoso NIVALDO PIRES MOREIRA e roubo em desfavor da vítima CÉLIO JOSÉ PIRES.

Inobstante, pelo exame dos antecedentes criminais do denunciado MAIQUEM, constata-se que este responde a executivo penal em trâmite neste Juízo, sob o no. 1110-24.2017.811.0014 em Poxoréo/MT, além de responder, também, a Ação Penal n. 3257-222012.811.0037 em trâmite no Juízo da Vara Criminal da Comarca de Primavera do leste/MT.

Com relação ao pedido de liberdade formulado pelo custodiado ADEMAR ALVES NOGUEIRA FILHO, tem-se que, de igual maneira, também estão satisfeitos, nos autos, os requisitos do artigo 313 do CPP, assim como estão, também demonstrados os indícios de materialidade delitiva e os indícios de autoria delitiva, os quais podem ser extraídos dos mesmos elementos de convicção mencionados para a verificação da materialidade e autoria relativa ao custodiado MAIQUEM.

Por seu turno, o RISCO À ORDEM PÚBLICA, de igual forma, também está presente, primeiramente, pela gravidade concreta dos fatos, pois, na data do fato, o custodiado, abrindo mão da capacidade de fazer escolhas morais e, portando-se com verdadeiro desprezo pela Lei e pela Ordem, uniu-se a MAIQUEM MORAES DA SILVA, LETÍCIA MARIA DE ANDRADE PIRES e EDER ANDRADE SILVA com a finalidade específica de praticar os crimes de sequestro, roubo e homicídio do idoso NIVALDO PIRES MOREIRA e roubo em desfavor da vítima CÉLIO JOSÉ PIRES.

Destaque-se, outrossim, que o denunciado possui contra si impressionantes 07 (sete) laudas de antecedentes criminais, das quais se pode extrair a informação de que possui contra si condenação transitada em julgado pelo crime tipificado pelo artigo 121, §2o inc. IV do CP (executivo de pena no 5365-35.2015.811.0064 Código 633915), além de diversas outras ações penais em andamento em seu desfavor, nas Comarcas de Chapada dos Guimarães, Campo Verde, Poxoréu, Primavera do Leste e Rondonópolis.

E especificamente em relação ao delito que motivou a custódia cautelar, destaco que as prisões somente foram possíveis em razão de diligente e cuidadoso trabalho levado a efeito pela Polícia Civil, que logrou elucidar os custodiados, em conluio com os agentes criminosos mencionados, mediante paga, ao menos, em tese, participou de forma ativa da empreitada criminosa realizada no estabelecimento comercial da vítima NIVALDO PIRES DE ANDRADE, ressaltando-se que o objetivo da empreitada, conforme confissão extrajudicial do custodiado MAIQUEM, era subtrair valores da vítima NIVALDO, sequestrá-la, levá-la a local ermo e, então, matá-la.

Ressalto, neste sentido que, neste Juízo de cognição sumária, as informações conduzem à conclusão preliminar de que os fatos deram-se mediante meticuloso planejamento e promessa de recompensa pelo cometimento dos crimes, sendo certo que os custodiados não logram êxito no intento apenas e tão somente por motivos absolutamente alheios à própria vontade.

Outrossim, como mencionado, os custodiados não possuem em seu favor qualquer predicado pessoal favorável e, ainda que o possuíssem, este fato, por si só não tem o condão de afastar o édito de segregação cautelar, se satisfeitos os requisitos de natureza objetiva e subjetiva para determinar-se a supressão cautelar de suas liberdades. Neste sentido vejamos:

(...)

Este acautelamento é necessário visto que, os fatos apurados nestes autos são odientos, dotados de altíssimo grau de reprovabilidade, e tem o condão de causar comoção e instabilidade na paz social de Comarca tão pequena quanto esta, onde os munícipes, pioneiros ou descendentes de pioneiros, com origem comum em grande maioria, conhecem uns aos autos, nutrem sentimentos e relacionamentos uns com os outros, e onde fatos de gravidade atroz como os versados nestes autos espalham-se rapidamente, causando intensa comoção social que pode, inclusive, culminar em risco à segurança dos próprios denunciados.

Inobstante todo o raciocínio delineado, é imperioso ressaltar que os custodiados, juntamente com os demais denunciados, como mencionado, engendraram meticuloso esquema criminoso para praticar os fatos que lhes são imputados na exordial, e após a prática, evadiram-se do local, permanecendo todos em local incerto e não sabido até que a polícia judiciária civil logrou descobrir a identidade dos componentes da quadrilha e prendê-los; do contrário, estariam soltos, podendo praticar outros delitos, certos de que não sofreriam qualquer resposta penal do Estado pelos atos delituosos perpetrados, premissas que conduzem à conclusão de que a liberdade dos requerentes também apresenta risco à aplicação da lei penal e à conveniência da instrução criminal.

(...)

Ante o exposto, satisfeitos os requisitos dos artigos 312 e 313, ambos do CPP, bem como, diante da ausência de quaisquer alterações no estado fático encontrado neste processo, que permanece incólume desde a decisão que decretou a prisão preventiva dos ora requerentes, ainda está presente e patente a necessidade de garantir-se a ordem pública, a instrução criminal e a aplicação da lei penal, motivo pelo qual INDEFIRO o pedido de revogação da prisão preventiva formulado pelos custodiados ADEMAR ALVES NOGUEIRA FILHO e MAIQUEM MORAES DA SILVA.”

Além do mais, nas Informações o Juízo
a quo
, noticiou que a vítima estava sofrendo ameaças por parte do corréus soltos.

“ (...)Em 21/01/2020, aportou neste juízo as medidas de proteção de urgência n. 109-91.2020.811.0014 (código 85782), em que o idoso NIVALDO PIRES MOREIRA noticia estar sendo vítima constante de ameaças por parte dos réus que não estão presos, relatando idoso possuir considerável temor por sua vida.

Diante destes fatos, havendo risco concreto à segurança da vítima, este Juízo, em 28/02/2020, deferiu medidas de proteção em seu favor, com bases no Estatuto do idoso e no art. 319.

Portanto, a liberdade do ora paciente importa em risco à ordem pública, diante da gravidade concreta dos fatos, em que 04 (quatro) réus uniram-se para prática específica de cometer um crime bárbaro contra um idoso de 76 (setenta e seis) anos, persistindo até o momento, a necessidade de resguardar-se a segurança da vítima, porquanto permanece sob ameaças, havendo desta forma, concreto risco de que, em liberdade, o paciente atentar contra a vida da vitima, ou mesmo intimidá-la para contaminar seu depoimento, estando assim, demonstrado, também, risco à instrução criminal (...)”

Tenho para mim que a leitura das decisões acima transcrita deixa cristalina a configuração do
periculum libertatis
, em que pese ter o paciente colaborado para elucidação dos fatos, em razão do
modus operandi
do delito, que traduz gravidade concreta da conduta perpetrada, além da vítima estar sofrendo ameaças dos réus.

Ademais, o decreto de prisão destaca a reiteração criminosa, porquanto,
“responde a executivo penal em trâmite neste Juízo, sob o no. 1110-24.2017.811.0014 em Poxoréo/MT, além de responder, também, a Ação Penal n. 3257-222012.811.0037 em trâmite no Juízo da Vara Criminal da Comarca de Primavera do leste/MT.”

Dessa forma, justifica-se a imposição da prisão preventiva do paciente, pois, como sedimentado em farta jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, maus antecedentes, reincidência ou até mesmo outras ações penais em curso justificam a imposição de segregação cautelar como forma de evitar a reiteração delitiva e, assim, garantir a ordem pública.

Portanto, mostra-se evidente que a custódia preventiva está justificada na necessidade de garantia da ordem pública.

Nesse sentido:

“PROCESSO PENAL. RECURSO EM HABEAS CORPUS. ROUBO MAJORADO E RECEPTAÇÃO. PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA DELITUOSA. MODUS OPERANDI. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CARACTERIZADO. RECURSO DESPROVIDO. 1. Havendo prova da existência do crime e indícios suficientes de autoria, a prisão preventiva, nos termos do art. 312 do Código de Processo Penal, poderá ser decretada para garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal.

2. A prisão preventiva está adequadamente motivada com base em elementos concretos extraídos dos autos,
diante do modus operandi da suposta conduta criminosa, evidenciando a periculosidade do recorrente que, em concurso de agentes e mediante grave ameaça perpetrada com o emprego de arma de fogo
, abordou as vítimas que transportavam carga de empresa e determinou que a carregassem para outro veículo. Posteriormente, foi detido na posse da res furtiva, momento no qual foi preso em flagrante. 3. Segundo reiterada jurisprudência desta Corte, a periculosidade do agente, evidenciada no modus operandi do delito, é fundamento idôneo para justificar a prisão preventiva, tendo como fim o resguardo da ordem pública.

4. Recurso em habeas corpus desprovido.

(RHC 97.014/RS, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 19/06/2018, DJe 28/06/2018)”

Considerando as circunstâncias do fato, não se mostra adequada e suficiente a substituição da prisão preventiva por medidas a ela alternativas (art. 282 c/c art. 319 do CPP).

Por outro lado, o argumento que o paciente sofre represálias no estabelecimento prisional em que se encontra segregado, em consulta ao sistema PRIMUS, constata-se que o Magistrado tem tomado medidas preventivas para segurança do paciente, no sentido que oficiou a direção do presídio, a fim que de o paciente seja alocado no raio evangélico,
in verbis:

“ (...) Por outro lado, especificamente ao denunciado MAIQUEM MORAES SILVA, diante da gravidade das informações contidas em sua manifestação, determino, cautelarmente, que seja oficiada a Diretoria da Penitenciária Major Eldo de Sá Correa (Mata Grande), para que preste os esclarecimentos necessários e apure as alegações trazidas pelo custodiado.

DETERMINO, ainda, que seja oficiada a Direção daquele estabelecimento prisional, para que efetue altere o raio em que o segregado encontra-se atualmente, alocando-o no Raio 02 – o popularmente chamado Raio Evangélico – conhecido por sua notável ordem e disciplina no cumprimento dos regulamentos da penitenciária, podendo, desde logo, a direção do presídio adotar outras providências que julgar necessárias para garantir a segurança do preso dentro do estabelecimento prisional.”

Por fim, a alegação que o paciente merece a concessão da ordem liberatória do writ, pois encontra-se em situação semelhante a dos também corréus Maria Letícia de Andrade Pires e Eder Andrade Silva, pois estes, atualmente, estão em liberdade, não prospera, isso porque, em consulta ao Sistema Primus, em
04/03/2020
, o Juízo
a quo
, acolhendo manifestação do Ministério Público, decretou a prisão dos corréus.

Com tais considerações, não vislumbrando a presença de constrangimento ilegal imposto, acolho o parecer e DENEGO a ordem impetrada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/05/2020